Tribunal: STJ
Processo: 2245091-95.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725226 - SP(2024/0311352-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GAMA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CREDITO PRIVADO
ADVOGADO
: MARCIO MAIA DE BRITTO - SP205984
AGRAVADO
: ABI - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVADO
: CARLOS MAURICIO JATIVA ALBAN
AGRAVADO
: CMJ TÊXTIL LTDA
AGRAVADO
: DIKLATEX INDUSTRIAL TÊXTIL S/A
AGRAVADO
: JAQUELINE GAMBA JATIVA
AGRAVADO
: MGC CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BUCH - SP021938
LUIZ FELIPE CAMARGO DE CARVALHO - SP359123
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO APARELHADA POR CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. PERÍCIA CONTÁBIL. ENCADEAMENTO
DE CONTRATOS. ALCANCE DA PROVA.
DO CPC E
ART. 141
DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
ART. 368
EXPLÍCITO. SÚMULAS
E
AGRAVO CONHECIDO.
211/STJ
282/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o apelo
nobre interposto em execução fundada em cédula de crédito bancário,
em que se determinou a ampliação da perícia contábil para abranger
contratos anteriores por encadeamento financeiro.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do
do
art. 141
CPC; (ii) houve violação do
do CC.
art. 368
3. A controvérsia federal não foi decidida sob o enfoque dos arts. 141
do CPC e 368 do CC, inexistindo prequestionamento explícito,
incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55110659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:53
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1253e2d1-ccd7-42fa-8e42-03ca0ee2f832

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55110659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:53
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1253e2d1-ccd7-42fa-8e42-03ca0ee2f832

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725226 - SP(2024/0311352-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GAMA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CREDITO PRIVADO
ADVOGADO
: MARCIO MAIA DE BRITTO - SP205984
AGRAVADO
: ABI - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVADO
: CARLOS MAURICIO JATIVA ALBAN
AGRAVADO
: CMJ TÊXTIL LTDA
AGRAVADO
: DIKLATEX INDUSTRIAL TÊXTIL S/A
AGRAVADO
: JAQUELINE GAMBA JATIVA
AGRAVADO
: MGC CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BUCH - SP021938
LUIZ FELIPE CAMARGO DE CARVALHO - SP359123
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO APARELHADA POR CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. PERÍCIA CONTÁBIL. ENCADEAMENTO
DE CONTRATOS. ALCANCE DA PROVA.
DO CPC E
ART. 141
DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
ART. 368
EXPLÍCITO. SÚMULAS
E
AGRAVO CONHECIDO.
211/STJ
282/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o apelo
nobre interposto em execução fundada em cédula de crédito bancário,
em que se determinou a ampliação da perícia contábil para abranger
contratos anteriores por encadeamento financeiro.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do
do
art. 141
CPC; (ii) houve violação do
do CC.
art. 368
3. A controvérsia federal não foi decidida sob o enfoque dos arts. 141
do CPC e 368 do CC, inexistindo prequestionamento explícito,
incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54829400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:40
Código de Controle do Documento: e9716f4c-bacc-481d-b40d-78ea2ae63d28

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GAMA – FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (FUNDO GAMA) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alínea
, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de
a
Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador HERALDO DE
OLIVEIRA, assim ementado:
PERÍCIA CONTÁBIL Pedido de delimitação de discussão do valor do
débito somente em relação à cédula de crédito objeto da execução
Indeferimento objeto do recurso Hipótese em há encadeamento de
operações financeiras, e a cédula objeto da presente execução foi
firmada para quitação de cédula de crédito anteriormente contratada -
Ademais, a questão já foi decidida, e determinada a prova para o
esclarecimento do valor efetivamente devido Decisão mantida Recurso
não provido. (e-STJ, fl. 94)

Nas razões do agravo, FUNDO GAMA apontou não incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 187-199).
Houve apresentação de contraminuta por DIKLATEX INDUSTRIAL TÊXTIL
S.A., CMJ TÊXTIL LTDA., ABI – ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., CARLOS
MAURÍCIO JATIVA ALBAN e JAQUELINE GAMBA JATIVA (DIKLATEX e outros),
requerendo o não provimento do agravo (e-STJ, fls. 202-210).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
O objetivo recursal é decidir se
houve violação do
do CPC
(i)
art. 141
; (ii)
houve violação do
do CC.
art. 368
FUNDO GAMA alega que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria
extrapolado os limites objetivos da lide, ao determinar que a perícia contábil
abrangesse a Cédula de Crédito Bancário – CCB n.
contrato diverso daquele
5.944/09,
que fundamenta a execução (CCB n.
), violando, assim, o
do CPC.
9.410/10
art. 141
No tópico seguinte, FUNDO GAMA sustenta que o acórdão recorrido teria
admitido compensação entre dívidas de empresas diversas, CMJ TÊXTIL LTDA. e
DIKLATEX INDUSTRIAL TÊXTIL S.A., em afronta ao
do Código Civil.
art. 368
De início, importante consignar que a controvérsia não foi debatida no
acórdão recorrido sob o enfoque dos arts. 141 do CPC e 368 do CC, indicados como
Documento eletrônico VDA54829400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:40
Código de Controle do Documento: e9716f4c-bacc-481d-b40d-78ea2ae63d28

violados, e nem sequer houve a oposição dos embargos de declaração por FUNDO
GAMA, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do indispensável prequestionamento.
Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a ampliação da perícia foi
justificada pelo reconhecimento de que a CCB executada (n.
) foi emitida para
9.410/10
quitar integral e antecipadamente a CCB n.
revelando encadeamento
5.944/09,
contratual entre as operações, e que nem sequer mencionou a compensação entre
empresas diversas.
Confira-se:
A Massa Falida e Banco BVA
ajuizaram ação de execução em
S/A
face dos agravados, aparelhada por cédula de crédito bancário,
visando cobrar crédito no valor R$ 32.500.879,29, decorrente de
cédula de crédito bancário inadimplida.
Os agravados opuseram embargos à execução alegando excesso de
execução, e assinalando que os cálculos da execução não estariam
de acordo com o decidido na Ação Revisional no 0050167-
78.2011.8.24.0038, que tramitou perante a 2a Vara de Direito Bancário
da Comarca de Joinville/SC.
A agravante Gama - Fundo de Investimento Multimercado Crédito
Privado requereu a substituição do polo passivo dos embargos à
execução, pois adquiriu o crédito da Massa Falida do Banco BVA, por
meio de cessão de crédito.
Fato é que os agravados promoveram ação revisional do débito ora
executado, e naqueles autos foi reconhecida irregularidade,
determinando o afastamento da cláusula que prevê a aplicação de
juros remuneratórios divulgada pela CETIP e determinar que seja
aplicada a taxa de juros de 21,40% ao ano, bem como para afastar a
mora da Diklatex, com a consequente exclusão dos encargos
moratórios dela decorrentes, ficou declarada a ilegalidade da cobrança
de Tarifa de Abertura de Crédito, e direito à restituição das quantias
que eventualmente tenham sido pagas a maior pela parte.
Os agravados requereram perícia, já que se tratar de encadeamento
de contratos e deve ser feita a dedução dos valores pagos a maior nos
contratos anteriores ao que está sendo executado.
A agravante alega que a discussão deve se cingir somente à cédula
de crédito bancário objeto da execução.
Pelo que constou dos autos da ação revisional no 050167-
78.2011.8.24.0038, ajuizada por Diklatex Industria Textil
em face
S/A
de Banco BVA S/A, foi requerida a revisão relativa ao Contrato n.
no valor de R$ 10 milhões; Contrato n.
assinado em
5944/09,
9410/10,
08.12.2010, no valor de R$ 10 milhões (este para pagamento integral
e antecipado do contrato
); Contrato n.
(fls.
),
5944/09
9411/10
122/127
assinado em 08.12.2010, no valor de R$ 15.645.000,00 e; Contrato n.
1041, assinado em 09.02.2011, no valor de um milhão de reais.
O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da Súmula 286 nos
seguintes termos: “A renegociação de contrato bancário ou a
confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre
eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.
Documento eletrônico VDA54829400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:40
Código de Controle do Documento: e9716f4c-bacc-481d-b40d-78ea2ae63d28

Em que pese a execução versar sobre o contrato n.
assinado
9410/10,
em 08.12.2010, no valor de R$ 10 milhões, fato é que a aludida cédula
de crédito foi firmada para pagamento integral e antecipado do
contrato no
e assim, restou patente o encadeamento de
5944/09,
contratos, devendo no caso ocorrer a apreciação e análise do
pagamento efetivado a fim de apurar o valor pago a maior, ou não, nos
termos em que decidido.
Diferente do alegado pela agravante, não há como limitar a discussão
somente ao contrato no
posto que a cédula de crédito foi
9410/10,
contratada para liquidação do contrato no
e sendo assim, o
5944/09,
objeto da perícia se estende a todos os contratos encadeados e deve
ser apurado se houve pagamento a maior na cédula de crédito firmada
anteriormente e que deu origem ao crédito ora executado.
Ademais, a cessão de crédito ocorrida, não afasta o direito de
discussão quanto ao encadeamento de contratos para quitar débitos
de contratos anteriores, e sendo assim, não há qualquer óbice na
análise dos contratos como determinado na r. decisão combatida. (e-
STJ, fls.
)
95/96

Analisando a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, constata-se que
não foi emitido juízo de valor expresso sobre os arts. 141 do CPC e 368 do CC,
indicados como violados, estando configurada a ausência de prequestionamento
explícito de FUNDO GAMA.
O conhecimento do recurso especial está estritamente condicionado ao
preenchimento de seus requisitos constitucionais e legais, entre os quais se destaca o
prequestionamento da matéria federal.
A exigência de prequestionamento, inscrita na finalidade constitucional do
Superior Tribunal de Justiça de julgar "causas decididas", visa evitar a indevida
supressão de instância, impondo que a Corte de origem tenha previamente analisado e
resolvido a controvérsia sob o enfoque da legislação federal infraconstitucional.
Oportuno ressaltar que "prequestionamento" não significa apenas
“questionar antes”, exige-se, de forma inequívoca, que o Tribunal
tenha
a quo
efetivamente decidido sobre a questão federal suscitada.
O permissivo constitucional do
III, da Constituição Federal é claro
art. 105,
ao afirmar que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar as causas decididas, em
, e não aquelas sobre as quais o Tribunal local nem sequer se
única ou última instância
manifestou.
Assim, não há que se falar seja de prequestionamento explícito, seja de
prequestionamento ficto, uma vez que, como dito acima, nem sequer foram opostos
embargos de declaração por FUNDO GAMA.
A ausência de enfrentamento pelo Tribunal paulista da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
Documento eletrônico VDA54829400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:40
Código de Controle do Documento: e9716f4c-bacc-481d-b40d-78ea2ae63d28

especial, nos termos das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do Supremo Tribunal Federal,
aplicada por analogia.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de tese jurídica inédita,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal bandeirante e violação do princípio
do duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
CONFIGURAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. POSSIBILIDADE. FALECIMENTO
DO EXECUTADO PRÉVIO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
CAPACIDADE DA PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE.
1. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
,
CPC/2015)
em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e
reconhecida a violação do
do CPC para que se possibilite ao
art. 1.022
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão,
que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei. Na hipótese, a Corte local deixou de
se pronunciar acerca de argumento indispensável, capaz de modificar
o resultado do julgamento.
2. Ajuizada a ação em face de réu falecido previamente à propositura
da demanda, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do de
cujus, permitindo-se ao autor, na ausência de citação válida, emendar
a petição inicial para corrigir o polo passivo, direcionando a demanda
ao espólio. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido para o fim de possibilitar que
a recorrente emende a petição inicial e corrija o polo passivo.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.857.115/PB,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
21/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME
SÚMULA 211/STJ.
DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INADMISSIBILIDADE.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de cobrança.
2. Conforme o
III, "a", da CRFB, não é cabível recurso
art. 105,
especial fundado em violação de dispositivo constitucional ou em
qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal.
Documento eletrônico VDA54829400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:40
Código de Controle do Documento: e9716f4c-bacc-481d-b40d-78ea2ae63d28

3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema, por força da
Súmula 284/STF.
4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, mesmo após
os embargos de declaração, obsta o conhecimento do recurso
especial que não aponta ofensa ao
do CPC, por falta de
art. 1.022
prequestionamento, inclusive o ficto, na forma do
do CPC.
art. 1.025
Súmula 211/STJ.
5. Nos termos da tese fixada por esta Corte no Tema 1076, "apenas
se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo",
situações não presentes na espécie.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Segundo a jurisprudência desta Corte, é devida a majoração da
verba honorária sucumbencial, na forma do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou
em vigor o novo Código de Processo Civil;
b)
recurso
não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.687.365/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO
356/STF.
CONFIGURADO. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS. SÚMULA 286/STJ.
1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao dar provimento em parte à
apelação, não analisou, sequer implicitamente, a tese de que os
honorários deveriam ter sido fixados sobre o proveito econômico
obtido, e não sobre o valor da condenação. Logo, não foi cumprido o
necessário e indispensável exame da questão pela decisão atacada,
apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente. Assim, incide, no
caso, o enunciado das Súmulas 282 e 356 do excelso Supremo
Tribunal Federal.
2. Se a parte recorrente entendesse existir alguma eiva no acórdão
impugnado, ainda que a questão federal tenha surgido somente no
julgamento perante o Tribunal a quo, deveria ter oposto embargos
declaratórios, a fim de que fosse suprida a exigência do
prequestionamento e viabilizado o conhecimento do recurso em
relação aos referidos dispositivos legais e, caso persistisse tal
omissão, imprescindível a alegação devidamente fundamentada de
violação do
do CPC, quando da interposição do recurso
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54829400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:40
Código de Controle do Documento: e9716f4c-bacc-481d-b40d-78ea2ae63d28

especial com fundamento na alínea "a" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice da
ausência de prequestionamento.
3. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu no mesmo sentido da
jurisprudência pacífica desta Corte: "A renegociação de contrato
bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (
.
Súmula 286/STJ)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.402.286/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
15/8/2025)

Incide, assim, o óbice das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, por
analogia. Desse modo, verifica-se a inadmissibilidade do recurso especial.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.

Documento eletrônico VDA54829400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:40
Código de Controle do Documento: e9716f4c-bacc-481d-b40d-78ea2ae63d28

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.725.226 / SP
Número Registro: 2024/0311352-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10858021320188260100 11108492320178260100 20240000090373 22450919520238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GAMA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO
PRIVADO
ADVOGADO
: MARCIO MAIA DE BRITTO - SP205984
AGRAVADO
: ABI - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVADO
: CARLOS MAURICIO JATIVA ALBAN
AGRAVADO
: CMJ TÊXTIL LTDA
AGRAVADO
: DIKLATEX INDUSTRIAL TÊXTIL S/A
AGRAVADO
: JAQUELINE GAMBA JATIVA
AGRAVADO
: MGC CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS : JOSÉ LUIZ BUCH - SP021938
LUIZ FELIPE CAMARGO DE CARVALHO - SP359123
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55075585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:15
Código de Controle do Documento: 8ff5d002-5342-44e4-af49-0c6521e5e9a5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:15
Código de Controle do Documento: 8ff5d002-5342-44e4-af49-0c6521e5e9a5